Tribunal: TJMT
Processo: 1008819-11.2023.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008819-11.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO PEREIRA ROSA JUNIOR - CPF: 572.815.728-91 (APELADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com revisão do débito e compensação de valores pagos a maior. Condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado deve ser mantida; e (ii) se há direito à indenização por dano moral em razão da contratação irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou evidenciado o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, pois o consumidor acreditava ter contratado um empréstimo consignado convencional, sendo surpreendido com descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário, sem informação clara e adequada.

O contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, conforme precedentes desta Corte.

O simples desconforto financeiro e a falha na prestação do serviço bancário não configuram dano moral, na ausência de negativação do nome do consumidor ou outro prejuízo extrapatrimonial relevante, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar a condenação por dano moral.

Tese de julgamento:
“1. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado é cabível quando demonstrado o vício de consentimento na contratação. 2. A falha na prestação do serviço bancário, por si só, não configura dano moral, salvo se houver comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que lhe move Geraldo Pereira Rosa Júnior, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, além da revisão do débito desde a origem, com compensação e eventual restituição de valores pagos a maior na forma simples. Ainda, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre a instituição bancária, sustentando, preliminarmente, a prescrição e a decadência de pretensão autoral, destacando que a relação contratual teve inicio no ano de 2018, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2023. Argumenta que o pedido de nulidade do negócio jurídico foi formulado após o prazo legalmente estabelecido, o que inviabiliza a apreciação da demanda. Além disso, defende a regularidade da contratação, enfatizando que o autor teve plena ciência da operação, recebeu os valores correspondentes e realizou saques em dinheiro, o que evidencia sua anuência ao contrato firmado.

No mérito, alega a inexistência de qualquer falha na prestação do serviço, uma vez que o contrato foi celebrado com transparência e seus termos foram devidamente explicados ao autor. Sustenta, ainda, que inexiste fundamento para a condenação por danos morais, pois não houve violação ao direito do consumidor ou prática abusiva que justificasse a reparação pretendida. Por fim, de forma subsidiária, requer, caso não seja afastada a condenação, a redução do valor da indenização para patamar mais razoável e proporcional.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 269590325), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Geraldo Pereira Rosa júnior ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco BMG S.A., alegando a inexistência de relação jurídica referente a um contrato de cartão de crédito consignado. Afirma que acreditava ter contratado um empréstimo consignado no valor de R$ 5.000,00, mas, na realidade, os valores descontados de seu benefício previdenciário referiam-se ao pagamento mínimo de um cartão de crédito nunca solicitado, utilizado ou desbloqueado.

Assevera que desde abril de 2018, os descontos indevidos começaram em R$ 206,04 e aumentaram para R$ 279,45, mensais, gerando um débito crescente e sem previsão de quitação, motivo pelo qual ajuizou a demanda visando a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
,
julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, além da revisão do débito desde a origem, com compensação e eventual restituição de valores pagos a maior na forma simples. Ainda, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 269590319).

Pois bem.
Com relação a prescrição suscitada pelo apelante,

mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há que falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, andou bem a d. magistrada,
verbis:

“Quanto a decadência, podemos verificar que a pretensão autoral é a declaração revisão do contrato de cartão de crédito, além de sua conversão em contrato de empréstimo consignado, pretendendo seu cancelamento e ainda, rebatendo juros.

Não há pedido apenas de anulação de contrato para ser arguido a decadência nos termos do art. 178 do Código Civil.

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.”

Ou seja, não há que falar em decadência do direito de o Autor de postular pela revisão do negócio jurídico, pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão. Rejeito.”
(Id. 163765977).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

Superado esse ponto, do conjunto probatório produzido, é
de bom alvitre destacar que o autor/apelado,
não alega a ausência da contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado (RMC), tendo sido ludibriado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED (id. 269590280 – págs. 79/87).

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária do autor, verifico a existência de 09 comprovantes de transações, em diversos valores, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Andou bem a d. magistrada ao consignar:

“
Neste raciocínio, a conclusão da onerosidade excessiva é patente, além de se verificar, também, que não há prova alguma de que a parte requerida tenha informado à parte autora sobre o método empregado na operação de crédito e que o adimplemento se daria mediante o pagamento da parcela mínima e aplicação de juros sobre o saldo devedor.

Em que pese a parte demandada tenha juntado áudios relativos a ligações efetuadas com o demandado, verifica-se a impossibilidade de considerar estes como prova de informação, uma vez que as informações são passadas ao consumidor de forma extremamente rápida, o que impossibilita a sua fácil compreensão.

Além disso, em nenhuma das ligações juntadas houve a efetiva explicação ao autor sobre como funciona, de fato, o cartão de crédito consignado, sendo questionado, inclusive, pelo próprio consumidor sobre o referido cartão (Id. 138560996 – áudio 00:49), momento em que a correspondente bancária somente informou que o procedimento já havia sido realizado pelo autor outras vezes, o que induziu este a aceitar a transação.

Ainda, não há como concluir-se que a parte autora sabia que o crédito realizado em sua conta por meio de TED, era, na verdade, de saque com cartão de crédito, já que afirmou desconhecer a contratação.

Outrossim, como se pode extrair das faturas colacionadas aos autos, não houve a utilização do cartão por parte de demandante
(Id. 138561000).”
(id. 269590319).

Portanto, resta claro que o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, entendo que a sentença que determinou a revisão contratual não merece reparo, sendo plenamente justificável sua manutenção. Ademais, ressalta-se que a conversão do contrato deve observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza na data da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

No tocante ao dano moral fixado pela magistrada sentenciante, tenho que assiste razão ao banco, entendo que apesar da falha da instituição, não houve prejuízo significativo além do transtorno financeiro. Isso porque, o apelado recebeu o valor contratado através de TED, não teve seu nome negativado e não sofreu impacto grave em sua dignidade. Assim, trata-se de um mero aborrecimento, insuficiente para justificar a indenização.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.”
(RAC n.o 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para afastar a condenação a titulo de dano moral imposta, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025